Tribunal: TJDFT
Processo: 0747263-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0704860-45.2021.8.07.0018 – SINDSASC/DF), que reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS) e determinou a restituição dos valores descontados desde 25/02/2014, conforme parâmetros fixados no título judicial.
2. As agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de sobrestamento com base no Tema 1.169/STJ, necessidade de liquidação prévia por suposta genericidade do título, equívoco na aplicação da SELIC a partir de 2021, e risco de danos ao erário com expedição de RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a suspensão do cumprimento individual da sentença em razão da afetação do Tema 1.169/STJ, e se seria imprescindível a liquidação prévia; e (ii) saber se houve erro na decisão recorrida quanto ao regime de correção monetária adotado (INPC até 2021 e SELIC após EC 113/2021), frente à coisa julgada e às normas distritais invocadas pelas agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo formado na ação coletiva possui liquidez suficiente, com identificação do período, beneficiários e parâmetros de cálculo, sendo inaplicável o Tema 1.169/STJ, que trata de sentenças genéricas que demandam liquidação prévia.
5. A decisão agravada observou o art. 509, § 2o, do CPC, sendo válida a apuração do valor por simples cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação autônoma.
6. O título coletivo transitado em julgado fixou expressamente o regime de atualização: INPC até a EC 113/2021 e, a partir de então, SELIC, sendo vedada a rediscussão dessa matéria na fase de cumprimento, nos termos do art. 505 do CPC.
7. A tentativa de aplicar regime misto com base em legislação distrital (LC 435/2001, LC 943/2018) configura violação à coisa julgada e não é cabível, diante da natureza previdenciária da verba reconhecida.
8. O risco alegado de dano aos cofres públicos é meramente hipotético e não autoriza suspensão do feito, especialmente diante da ausência de probabilidade do provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inaplicável o Tema 1.169/STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva que contenha título executivo líquido e certo, com elementos suficientes para cálculo direto do valor devido. 2. A definição do índice de correção monetária e juros de mora deve observar a coisa julgada formada no título coletivo, sendo vedada sua rediscussão com base em normas supervenientes ou teses preclusas."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o; 505; 1.037, § 9o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738338-59.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025; TJDFT, AI 0708186-28.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025; TJDFT, AI 0713755-10.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025, Acórdão 1949553, 0736802-47.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.

.